Tribunal: TJDFT
Processo: 0755138-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATAÇÃO PARA DEPENDENTE. INOCORRENCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR. INCOMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da ré próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao ressarcimento ao autor do valor de R$4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais), conforme a sentença (Id 1243956) e os embargos (Id 12434973) ao considerar que houve falha de prestação de serviços envolvendo cadeia de fornecedores, relação eminentemente privada.
3. Preliminar de incompetência absoluta - conforme Tese firmada pelo STJ (IAC 5): “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.” Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Os documentos colacionados aos autos, e-mails e contracheques (Ids 26437723, 26437689, 26437711, 26437631, 26437651 e 26437644 do processo de referência), e as novas regras de adesão ao plano de saúde (Id 26437702 e Id 26437742, do processo de referência), comprovam que houve desconto indevido nos meses de maio a setembro de 2018, no valor de R$427,50, referente a dependente do autor, entretanto, não houve contratação nesse sentido.
6. Inexistindo documento que comprove a contratação do plano de saúde para dependente, o valor cobrado é indevido, devendo ser restituído nos termos do artigo 42, parágrafo único[1], do CDC.
7. O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro." (REsp 1.250.553/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma).
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. A recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 Lei n. 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.